Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-76.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007462-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (AGRAVADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRE LUIZ COSTA CRUZ,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
nº 1011813-66.2021.8.11.0041, proposta em desfavor da
CONSTRUTORA PALEARE LTDA,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.

Afirma que teve contrato de trabalho rescindido em julho/2020, não possuindo vínculo empregatício atualmente. Informa que advoga em causa própria, sendo a advocacia carreia recém iniciada.

Relata que, devido a hipossuficiência financeira, possui compromissos inadimplidos e que, anteriormente, devido a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, propôs a demanda no Juizado Especial, porém extinto o feito devido a necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta que para o deferimento da gratuidade judiciária não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem não afasta o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a possibilidade financeira de ingressar em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 85821496.

A Certidão de ID. 103098498, de 23/09/2021, consigna que o AR de intimação da empresa agravada, datado de 01/07/2021, não foi devolvida até o momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que teve contrato de trabalho rescindido em julho/2020,
sendo a advocacia carreia recém iniciada.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que
não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a manifestar-se acerca das informações constantes nos autos de origem, de que o agravante também atua como empresário, bem como a comprovar que está impossibilitado de arcar com as despesas processuais,

este limitou-se, acerca de sua atuação como empresário, a trazer aos autos Relatório de Documentos Fiscais Declarados pelo Prestador, deixando de apresentar documentos imprescindíveis a corroborar,
in casu
, com a hipossuficiência alegada, qual seja, declarações de imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Importa consignar que o inadimplemento de dívidas não é suficiente, por si só, ao menos
in casu
, diante das informações extraídas dos autos na origem, para demonstrar a carência econômica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 85821496.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021